Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual julgou prejudicado agravo de instrumento manejado no cumprimento de sentença, cujo pedido principal era a concessão de arresto cautelar sobre bens do devedor. 1.1. A decisão agravada fundamentou-se na preclusão consumativa, por já ter havido decisão anterior, em agravo de instrumento interposto na fase de conhecimento, o qual indeferiu o mesmo pedido de arresto cautelar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à correta aplicação do instituto da preclusão e à autonomia das fases processuais no tocante à reanálise de pedidos de tutela de urgência, em especial o arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, implica perda da faculdade processual de rediscutir questão já decidida, assegurando segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, exceto diante de fato novo apto a justificar reabertura da controvérsia. Precedente: “[...] 6. A renovação do pedido de constrição do mesmo bem, sem que exista fato novo relevante, encontra óbices no princípio da segurança jurídica e nos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal. [...].” (0718661-43.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/7/2025.).
4. O pedido de tutela cautelar de arresto já foi objeto de exame e decisão definitiva pelo TJDFT em agravo de instrumento anterior no 0743958-23.2023.8.07.0000, referente ao mesmo processo e às mesmas partes. 4.1. Naquela ocasião, concluiu-se haver inadimplemento, porém não se verificou perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a medida, além de a mera existência de outras ações judiciais contra o devedor não configurar receio fundado de frustração do pagamento da obrigação.
5. A mudança da fase processual, do conhecimento para o cumprimento de sentença, não possui o condão de reabrir discussão sobre questão idêntica já decidida, salvo surgimento de fatos novos e relevantes capazes de justificar nova apreciação dos requisitos da tutela de urgência, hipótese não demonstrada nem sequer alegada pelo agravante.
6. A controvérsia, no caso sob julgamento, não reside na admissibilidade, em tese, do arresto na fase de execução, mas sim na impossibilidade de rediscussão de pretensão anteriormente apreciada e rejeitada por decisão com trânsito em julgado recursal, sem a apresentação de fato novo substancial apto a justificar nova análise.
7. O agravante limitou-se à repetição dos argumentos segundo os quais o perigo de dano decorre do histórico de inadimplemento e da multiplicidade de ações judiciais, inclusive criminais, elementos já considerados no julgamento do agravo de instrumento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A preclusão consumativa impede a rediscussão de pedido de tutela cautelar de arresto na fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi definitivamente julgada em recurso anterior referente ao mesmo processo e partes, sem a demonstração de fatos novos e relevantes os quais justifiquem nova apreciação. 2. A mudança da fase processual do conhecimento para o cumprimento de sentença não reabre discussão sobre questão idêntica já decidida, salvo demonstração de fatos novos e relevantes capazes de alterar o quadro fático avaliado.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (0715750-58.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 24/7/2025; TJDFT, 0718661-43.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/7/2025; TJDFT, 0751777-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.